Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736486-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PABLO JUAN BORGES CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Embargos de Declaração - Reconhece Contradição - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No mérito, com razão o agravante. Com efeito, este Relator não observou, de forma adequada, o único motivo pelo qual o agravante foi eliminado do concurso público, diante da fundamentação trazida pela Administração Pública para o reprovar no Certame. De fato, a Administração Pública, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, fundamentou o ato restritivo de direito do impetrante com base na auto declaração do uso de entorpecente, realizada há mais de 12 (doze) anos. Dessa feita, fica o controle do ato administrativo vinculado a este único motivo: o uso do entorpecente e sua auto declaração Nesse sentido, viola a cláusula material do Devido Processo Legal, representada no Princípio da Razoabilidade, ato administrativo de eliminação de candidato ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal cujo motivo de fato foi o uso de entorpecente com espaço de tempo bastante longo em relação à realização do Concurso Público. A propósito, o seguinte precedente: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIAS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS ARQUIVADAS SEM CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO PASSADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Na fase de sindicância de vida pregressa prevista em edital, os critérios de avaliação não se limitam à existência ou não de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, mas à verificação acerca do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados ao exercício do cargo público pretendido, ou seja, não está adstrita à constatação da primariedade penal do candidato, indo, por evidente e necessário, além disso. 2. No caso, o impetrante foi eliminado do concurso público para ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal na fase de investigação de vida pregressa em virtude de ocorrências policiais por supostas agressões cometidas no âmbito familiar e por declarar ter experimentado ou usado maconha algumas vezes na adolescência e algumas vezes durante a vida adulta, em shows musicais e em viagens, por intermédio de colegas. 3. Constatada a existência de três registros de ocorrências policiais que relatam fatos ocorridos unicamente no âmbito familiar (nos quais figurou como vítima a irmã do impetrante), sendo que: i) no primeiro, o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa em 13/6/2011; ii) no segundo, houve sentença de extinção da punibilidade, pelo transcurso do prazo decadencial para representação (ameaça e injúria) em 4/8/2017; e iii) no terceiro, a denúncia por injúria, dano e desobediência foi julgada improcedente em 17/10/2017. 4. Na hipótese vertente, em que pese a aparente gravidade dos fatos indicados nas ocorrências policiais, haja vista as supostas agressões cometidas no âmbito familiar, o que, em tese, poderia constituir indício de incompatibilidade com o cargo de policial militar, não houve contra o candidato qualquer condenação definitiva nem há qualquer ação penal em curso, registrando tão somente em seu nome arquivamento de atos próprios da Polícia Judiciária, o que não implica, por si só, fato desabonador da conduta. 5. O fato de o candidato ter preenchido formulário na fase de investigação de vida pregressa no qual declarou ter usado droga ilícita (maconha) em época distante (adolescência e em festas na juventude), situação que sequer foi apurada, não evidencia sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou, tampouco falta de idoneidade moral. Precedentes desta Corte de Justiça. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1221691, 07049510920198070018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020). De mais a mais, recorro-me ao Voto divergente proferido pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no Acórdão 1010345, ao invocar o Evangelho de São Lucas e texto de Sigmund Freud sobre o médico que já viveu a enfermidade ter mais condições de curar o paciente, para sanar eventual temor sobre a conduta do futuro profissional: (...)Essa referência bíblica se aplica às inteiras à situação em julgamento neste Mandado de Segurança. Não se pode concluir, sem qualquer elemento real, concreto, que alguém que tenha, contínua ou eventualmente, usado maconha na juventude, não tenha, jamais, a capacidade de superação. Não se pode,mutatis mutandis, condenar o médico que teve câncer a deixar a medicina. A convicção íntima sobre o impetrante deve ser a seu favor. Se ele soube deixar as drogas, poderá cuidar e curar os que ainda não venceram esse desafio. Talvez a esses falte apenas uma inspiração, um exemplo, um testemunho. Por outro lado, se o otimismo dessa expectativa vier a se frustrar, a Administração Pública terá, diante de uma ocorrência concreta, e não mais de uma conjectura íntima, os instrumentos para puni-lo e afastá-lo do serviço público, se for o caso. (...). Nesse sentido, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano tem relação com as próprias fases do Concurso Público, de natureza eliminatória, sendo necessária a participação do candidato, inclusive no Curso de Formação Profissional. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para, ao suspender os efeitos do ato administrativo restritivo de direito contra o agravante, determinar ao Distrito Federal e à autoridade impetrada a reintegração do autor no Concurso Público, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contadas da intimação da presente decisão, sem nenhuma distinção com os demais candidatos, inclusive e principalmente no Curso de Formação Profissional, observada a sua classificação no Certame. Expeça-se Mandado de Intimação para intimação da Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para fins de cumprimento desta decisão. Intime-se o Distrito Federal, pelo Sistema. Voltem à classe de Agravo de Instrumento. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Esta decisão tem força de Mandado e pode ser apresentada pela própria advogada do impetrante junto à Polícia Militar, porquanto assinada eletronicamente e passível de verificação junto à página da internet do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 18h17min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator